Tribunal: CARF
Processo: 10711.001819/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/06/2008
EXCESSO DE PRAZO. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PEREMPÇÃO.
O não cumprimento do prazo processual previsto no artigo 24 da lei no 11.457/2007 não dá ensejo à perempção da exigência do crédito tributário.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/06/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.001819/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.765 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
ECU WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/06/2008
EXCESSO DE PRAZO. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PEREMPÇÃO.
O não cumprimento do prazo processual previsto no artigo 24 da lei no
11.457/2007 não dá ensejo à perempção da exigência do crédito tributário.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/06/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Voluntário, em rejeitar a preliminar de perempção suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.001819/2010-10
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.765 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.001819/2010-10

Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos da autuação foi a prestação de informação relacionada a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Genérico (Máster) no 130805102982916,
incluindo o Conhecimento Eletrônico Agregado (HBL) nos 130805113831795 somente no dia
06/06/2008 às 13:35:55, ou seja, fora do prazo mínimo (antes da chegada da embarcação ao
porto de destino do conhecimento) conforme determina o art. 22 e 50 da IN SRF no 800/2007. A
embarcação KOTA KAYA chegou ao Porto do Rio de Janeiro no mesmo dia 06/06/2008 às
12:13:00.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, que:

a) Em nenhum momento deixou de prestar as informações sobre as cargas
transportadas;
b) Houve um ínfimo atraso de aproximadamente uma hora, que, certamente foi
irrelevante no tocante à ação da fiscalização;
c) Até 1o de abril de 2009, não estava a impugnante obrigada a efetuar o registro
das operações no prazo a que alude o artigo 22 da IN RFB no 800/2007, por força
da nova redação do artigo 50 conferida pela IN RFB no 899/2008;
d) Sendo a exigência formulada neste auto de infração relativa a fato ocorrido em
2008, portanto, anterior a 1o de abril de 2009, a exigência não estaria coadunada à
legislação vigente;
e) Alega ainda que o Ministro da Fazenda poderá relevar penalidades relativas a
infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de
tributos federais, atendendo a erro ou ignorância escusável do infrator, quanto à
matéria de fato; ou a equidade em relação às características pessoais ou materiais
do caso, inclusive ausência de intuito doloso;
f) O contribuinte não agiu de má-fé. Portanto, invoca-se o artigo 736 do Decreto
no 6.759/2009.

A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-088.882 a seguir transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO DOS
DADOS DE ATRACAÇÃO NO SISCOMEX.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.765 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.001819/2010-10

No caso de transporte aéreo, constatado que o registro, no Siscomex, dos dados
pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo regulamentar, é
devida a multa por falta do respectivo registro, aplicada sobre cada viagem.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. DRJ. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA LEGAL.
As instâncias administrativas julgadoras não detêm competência legal para apreciar
pedidos de relevação de penalidades.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando preliminarmente a ocorrência de perempção do
direito de constituir definitivamente o crédito tributário e, consequentemente, exigir o pagamento
do valor objeto do presente processo, tendo em vista o descumprimento do prazo de 360 dias
previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07. No mérito, apresenta os seguintes argumentos: 1)
Efetuou o cumprimento da obrigação acessória; 2) Ocorrência do instituto da denúncia
espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.765 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.001819/2010-10

A Recorrente alega em sede de preliminar argumentos de ocorrência de
perempção do direito de constituir definitivamente o crédito tributário e, consequentemente,
exigir o pagamento do valor objeto do presente processo, tendo em vista o descumprimento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07 bem como em respeito aos princípios
da celeridade processual, razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e da legalidade. Afirma
ainda que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou neste sentido conforme julgamento em
sede de Embargos de Declaração em Agravo Regimental no REsp no 1.090.242-SC. Alega
também que se deve aplicar o disposto no parágrafo único do art. 173, de modo que o
procedimento administrativo fiscal de constituição do crédito tributário seja definitivamente
encerrado no prazo nele determinado, ou seja, que “a administração pública tinha o prazo de
cinco anos para concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal de n.o
10711.001819/2010-10 (ou seja, constituir definitivamente o crédito tributário em exame), a
contar da data que a Recorrente foi intimada da lavratura do respectivo auto de infração”

Entendo que não lhe assiste razão.
A Recorrente fundamenta seu pleito no artigo 24 da Lei no 11.457/2007 que assim
estabelece:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 de fato é uma meta a ser
alcançada pelo julgador levando-se em conta o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto, não concordando com os argumentos da Recorrente, entendo que este
prazo constante da determinação legal ficou denominado pela doutrina como “prazo impróprio”,
visto que não estabelece consequências para o eventual não cumprimento da sua obrigação.
Neste sentido, também não cabe ao intérprete da norma criar a sanção sem que lei a estabeleça,
sob o risco de fulminar princípio constitucional da reserva legal nos termos do inciso XXXIX do
art. 5o da Constituição: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal”.
A respeito dos argumentos da aplicação do parágrafo único do art. 173 do CTN,
também reputo improcedentes.
Primeiramente cabe, de maneira bastante sintetizada, apresentar os conceitos
relacionados aos termos “procedimento administrativo fiscal”, “lançamento fiscal/auto de
infração” e “processo administrativo fiscal” apresentados no Recurso Voluntário.
O Procedimento Administrativo Fiscal Federal é um conjunto de atos decorrentes
da atividade fiscalizadora relativa a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, por intermédio de servidor ocupante do cargo de Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil, com vistas a verificação do cumprimento das obrigações
estabelecidas pela legislação tributária federal. Havendo descumprimento das citadas obrigações,
ocorrerá a constituição do crédito tributário que se materializará com a formalização do auto de
infração ou da notificação de lançamento, conforme determinado pelo art. 9o do Decreto no
70.235/72. Este crédito tributário poderá ser contestado pelo interessado, em respeito ao
contraditório e a ampla defesa. Havendo a contestação, ocorrerá a instauração da fase litigiosa do
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.765 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.001819/2010-10

procedimento fiscal conforme disposto no art. 14 do citado decreto. O Processo Administrativo
Fiscal é, portanto, a etapa litigiosa após a formalização do crédito tributário na esfera
administrativa, caracterizada pelo conflito de interesses entre os sujeitos ativo e passivo da
obrigação tributária.
Após entendimento destes conceitos, cumpre destacar a equivocada interpretação
dada pela Recorrente a respeito do parágrafo único do art. 173 do CTN. Isto porque, os efeitos
práticos desta norma somente ocorrerão quando houver notificação de medida preparatória do
lançamento (intimação pela autoridade fiscal) antes do início da contagem do prazo decadencial
insculpido no inciso I do citado artigo. Isto porque ocorreria a antecipação do início prazo
decadencial, que seria no primeiro dia do exercício seguinte, mas com a intimação realizada pela
autoridade fiscal o prazo é antecipado para a data da ciência da referida intimação.
Exemplificando, se determinado autoridade tributária em Procedimento Fiscal iniciado em
outubro de 2019 intima o contribuinte a apresentar documentações relacionadas a determinado
imóvel para fins de efetuar o lançamento de IPTU concernente ao ano de 2019. Neste caso, com
base no parágrafo único do art. 173, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário se
inicia em outubro/2019 (data da intimação fiscal) e não em janeiro/2020 (primeiro dia do
exercício seguinte ao que poderia ser constituído).
A própria Câmara Superior de Recursos Fiscais já se pronunciou neste sentido
quando do julgamento consubstanciado no Acórdão no 9202-008.992, de relatoria da I.
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, em sessão de julgamento realizada em 26 de
agosto de 2020. A seguir a reprodução da ementa do referido acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1994 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. TERMO "A QUO" DA CONTAGEM DO PRAZO. ARTIGO 173,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A regra estabelecida no parágrafo único do art. 173 do Código Tributário Nacional
incide para antecipar o início da contagem do prazo decadencial, quando ainda não
esteja em curso, e jamais para dilatar o prazo de cinco anos a favor da Fazenda Pública.
Iniciada a fluência do prazo de decadência, não se interrompe pela notificação ao sujeito
passivo do início do procedimento fiscal.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO INDIRETA. SUPERAÇÃO
DA NULIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA A PARTIR DOS ELEMENTOS
TRAZIDOS PELO CONTRIBUINTE.
Inexiste nulidade por ausência de fundamentação legal para aferição indireta quando o
lançamento, após diligência, deixa de aplicar o arbitramento para adotar como base de
cálculo valor apurado a partir da informações prestadas pelo próprio contribuinte.

Portanto, voltando a análise desta lide, não há que se falar em aplicação do
parágrafo único do art. 173. Não procedendo a alegação da Recorrente de que o presente
processo deveria ter sido julgado em sede administrativa dentro do prazo de cinco anos.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de perempção suscitada pela Recorrente.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.765 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.001819/2010-10

Mérito
A Recorrente alega em sua peça recursal, em relação ao mérito, dois pontos: 1)
Efetuou o cumprimento da obrigação acessória; 2) Ocorrência do instituto da denúncia
espontânea.

1) Cumprimento da obrigação acessória
A Recorrente afirma que procedeu as anotações necessárias para a formação do
Conhecimento Eletrônico Agregado no 130805113831795. Destaca ainda que a inclusão das
informações foi com ínfimo atraso, ou seja, de aproximadamente uma hora, o que certamente foi
irrelevante no tocante da ação da fiscalização, configurando excesso de zelo. Destaca que o
agente do armador procedeu em tempo hábil a inclusão da Escala e das informações da carga
transportada através do CE genérico 130805102982916.
Não assiste razão à Recorrente.
A norma que trata da presente demanda (IN SRF no 800/07, art. 22, II, “d” e III e
art. 37, §1o) determina que o agente de carga (Recorrente) deverá prestar à Receita Federal do
Brasil, dentro do prazo de até quarenta e oito horas antes da chagada da embarcação ao porto
brasileiro, informações relativas a desconsolidação dos conhecimentos eletrônicos (máster ou
sub-máster). Não o fazendo dentro deste prazo, sujeita-se a penalidade prevista no art. 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
De fato, conforme alegado pela Recorrente, o artigo 50 da mesma IN 800 dispôs
que os prazos de antecedência previstos no citado artigo 22 somente serão obrigatórios a partir
de 1o de abril 2009. Entretanto, o parágrafo único do mesmo art. 50 determinou que tal
disposição não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País,
como se verá a seguir:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.”
Repare que a Recorrente argumenta que houve o cumprimento da obrigação
acessória quando da prestação de informações relacionadas à Escala e ao Manifesto. Entretanto,
estas informações são de obrigação do agente do armador, como a própria Recorrente destaca em
sua defesa, e não aquelas que são de sua responsabilidade, como a motivadora da presente
autuação e explicitado dois parágrafo acima. Logo, resta caracterizado que a Recorrente deixou
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.765 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.001819/2010-10

de prestar as informações de desconsolidação antes da atracação da embarcação em porto
nacional.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

2) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea
A Recorrente também alega em seu Recurso Voluntário que a responsabilidade
indevidamente atribuída à Recorrente foi excluída pela denúncia espontânea, devendo ser
aplicado o art. 102, § 2o do Decreto-lei no 37/66. Entende que as informações foram prestadas
antes de qualquer procedimento fiscalizatório, não havendo que se falar em aplicação de
penalidade no presente caso.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei
37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade
decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.765 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.001819/2010-10

Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

Da conclusão
Diante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por rejeitar a
preliminar relacionada à perempção suscitada e, no mérito, por negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital